Tribunal: CARF
Processo: 10384.722336/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722336/2014-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.843 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MATHIAS OLYMPIO PIRES DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Integro a este julgamento o relatório transcrito no r. Acórdão no 03-82.198 da 1a
turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB).
Pela notificação de lançamento no 03301/00087/2014 (fls. 06), o contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 21.838,70, referente ao lançamento
suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 04/08/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Santo Antônio" (NIRF
5.306.656-1), com área total de 536,0 ha, situado no município de José de Freitas - PI.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 07/10.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722336/2014-27
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722336/2014-27

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 03/05, não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2009;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2009, a autoridade autuante glosou integralmente as áreas
declaradas de pastagens (396,0 ha) e desconsiderou o VTN declarado de R$ 85.000,00
(R$ 158,58/ha), arbitrando-o em R$ 214.400,00 (R$ 400,00/ha) embasado no
SIPT/RFB (fls. 04), com o consequente aumento da alíquota de cálculo e do VTN
tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 9.949,30, conforme
demonstrativo de fls. 09.
Cientificado do lançamento em 19/08/2014 (AR/fls. 12), o contribuinte apresentou em
18/09/2014 a impugnação de fls. 13/22, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 23/70, com as seguintes alegações, em síntese:
- discorda do referido arbitramento do VTN irreal, pois o valor informado está correto e
até acima do que deveria ser declarado, conforme laudo de avaliação anexado, que
aponta também a existência de áreas isentas de reserva legal e mata nativa, além de
atividade extrativista, pecuária e de culturas de subsistência;
- cita e transcreve legislação de regência e Acórdãos do Judiciário, para referendar seus
argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer seja desconsiderado o débito fiscal a ele imputado
e restituído o valor pago a mais, conforme VTN reduzido para R$ 55.000,00 apontado
em laudo técnico válido, e não para o valor declarado (R$ 85.000,00), com a revisão da
alíquota de cálculo diante da inegável alteração do GU do imóvel, bem como
reconhecida a isenção das áreas de reserva legal e mata nativa existentes; ou, então, que
a diferença do imposto seja reduzida, pois, mesmo com a glosa das áreas de
pastagens/utilizadas pela atividade rural e redução do GU, os respectivos valores e das
benfeitorias se mantiveram iguais aos declarados, distorcendo o VTN final.
A autoridade julgadora destaca a impossibilidade de retificação da DITR por
perda da espontaneidade com o início do procedimento fiscal.
Enfatiza também que, mesmo se fosse possível atender o desejo do sujeito
passivo, o erro de fato deveria estar comprovado por Ato Declaratório Ambiental (ADA)
protocolizado tempestivamente referente às áreas informadas e pela averbação da área de reserva
legal a margem da matrícula imobiliária.
Deste modo, para fins de cálculo do ITR/2009, desconsidera as pretendidas áreas
de reserva legal (107,2 ha) e de preservação permanente (26,8 ha).
Na sequência, o julgamento rejeita o aumento da área de produtos vegetais para
53,7 ha e da área de exploração extrativa para 142,8 ha e a redução da área de pastagens, objeto
de glosa, para 153,6 ha, todas por ausência de documentação comprobatória.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722336/2014-27

Ao fim, não acatou o valor da terra nua (VTN) apresentado no laudo técnico, pois
não atende aos requisitos essenciais da ABNT para um laudo com grau de fundamentação e
precisão II, não demonstrando o valor fundiário do imóvel que justificasse um VTN/ha abaixo
daquele arbitrado pela fiscalização com base no SIPT. Confira:
Embora apresente 10 amostras, esse laudo não faz, de maneira objetiva, a comparação
qualitativa das características particulares do imóvel em comparação com as demais
terras dos imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma convincente, que o
mesmo possui peculiaridades desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida.
Em síntese, por não ter sido apresentado laudo de avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2009, está compatível com a
distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes
de exploração, não cabe acatar o VTN pretendido.
...
Dessa forma, por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado de R$
85.000,00 (R$ 158,58/ha), e não ter sido apresentado laudo técnico que justificasse o
valor pretendido, com os requisitos essenciais da NBR 14.653-3 para um laudo com
grau II de fundamentação e precisão, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado
pela fiscalização para o ITR/2009 do imóvel rural "Santo Antônio" (NIRF 5.306.656-1),
R$ 214.400,00 (R$ 400,00/ha), apurado com base no VTN/ha por aptidão agrícola do
SIPT (fls. 04), para o município de José de Freitas - PI.
Ciência postal em 21/11/2018, às fl. 86, e recurso voluntário interposto em
20/12/2018, fls. 89/91.
Contra a perda da espontaneidade, a defesa argumenta “como é possível tolher do
contribuinte seu direito de defesa, sem antes dar-lhe a oportunidade de se manifestar sobre os
fatos, sem que haja uma citação para apresentar contestação” e invoca o art. 5o, LV, da CF/88.
Cita que os princípios da ampla defesa e do contraditório foram desconsiderados
pois, no momento em que tomou conhecimento de que havia irregularidades em sua declaração,
contratou profissional especializado para periciar o imóvel e demarcar as áreas contempladas
com pastagens, produtos vegetais, reserva legal e juntou laudos com o intento de ter seu processo
analisado.
Entende não ter isto ocorrido com supedâneo no art. 7o do Decreto n 70.235/72.
Solicita a desconsideração do lançamento por ter se manifestado contra a glosa no
primeiro momento em que tomou ciência do ato, tendo já carreado aos autos as provas que
compõem o processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722336/2014-27

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
A intimação fiscal expedida ao domicílio tributário do contribuinte requereu, para
comprovação do valor da terra nua (VTN), o laudo de avaliação do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com grau de fundamentação e precisão II, com
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderia se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos
de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Caso não apresentasse a documentação ou esta fosse inapta a comprovar o VTN,
este seria arbitrado com base nas informações do Sistema de Preços da Terra (SIPT), nos termos
do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel.
Após análise cuidadosa do processo, não foi possível identificar o extrato do SIPT
empregado na Notificação de Lançamento.
Diante dos fatos, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que
o processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto
no sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem anexe ao processo a
tela do extrato de SIPT a que faz referência a notificação de lançamento. Após, os autos deverão
retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital